Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009579-63.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIDE JUSTO DA SILVA - CPF: 870.833.881-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009579-63.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009579-63.2023.8.11.0002

Recorrente:

Cleide Justo da Silva

Recorrida:

Associação Gestão Veicular Universo

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL
- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO CONDUTOR ASSEGURADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL SEM O DEVIDO CUIDADO -
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO
-
DANO MATERIAL DEVIDO
- DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA

A recusa indevida da associação ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009579-63.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009579-63.2023.8.11.0002

Recorrente:

Cleide Justo da Silva

Recorrida:

Associação Gestão Veicular Universo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Cleide Justo da Silva

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
191048567

)
:
julgou parcialmente

procedente o pedido da exordial, condenando
a recorrida
ao pagamento à recorrente, na importância de
R$12.000,00 (doze mil reais)
, a título de danos materiais que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (25/04/2023 Id n° 116485416); e julgou improcedente
o pleito de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
191048568
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões
(Id.
193377666
):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009579-63.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009579-63.2023.8.11.0002

Recorrente:

Cleide Justo da Silva

Recorrida:

Associação Gestão Veicular Universo

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por

Cleide Justo da Silva em face de Associação Gestão Veicular Universo, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente
teve seu veículo colidido por motorista assegurado pela recorrida e que ao solicitar o conserto do seu veículo, teve o pedido negado injustificadamente
.

Da análise detida dos autos, verifica-se
n
os documentos acostados, em especial o Boletim de Ocorrência, croquis e imagens do local, via consulta ao Google Maps, vídeos e depoimentos das partes em audiência instrutória, que o acidente ocorreu no cruzamento da avenida Coronel Escolástico Pinto, onde trafegava a recorrente com a rua Aracy de Almeida, em que transitava o veículo associado da recorrida e que a via não possuía sinalização.

Assim, restou incontroverso que o
sinistro ocorreu por culpa do condutor do veículo assegurado/associado da recorrida, uma vez que a preferência era da recorrente na Avenida Coronel Escolástico Pinto.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À

GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO ENTRE RUA E AVENIDA, SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DE QUEM TRAFEGA PELA AVENIDA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELO RECLAMADO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DANOS MATERIAIS DEVIDOS
- IMPROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002829-17.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)”.

No que tange ao pedido de dano moral, verifica-se no caderno processual que a recorrente foi informada pelo motorista do veículo assegurado que acionaria a associação recorrida para reparação dos danos, objeto da lide. Entretanto, após realizar os procedimentos administrativos diretamente na empresa recorrida, teve
a cobertura para conserto dos danos do seu veículo negada. Além disso, o atraso na reparação de veículo gera a frustração de expectativa legítima da condutora prudente.

No caso concreto, a recorrente permaneceu sem o seu veículo por mais de 03 (três) meses. Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito e passível de reparação. 2- A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado, em especial no caso dos autos no qual houve a quebra de confiança por parte da seguradora. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.(TJ-MT - RI: 10019668920238110002, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

O valor arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
condenar a recorrida em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir do evento danoso (08/01/2023) e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024